Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade.
2. Inexiste óbice para a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo quando os esclarecimentos acerca das alegações formuladas pelas partes forem prestados e a elucidação suficiente da matéria de direito estiver demonstrada.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.